Tribunal: TJSP
Processo: 2249729-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência contra r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por servidora pública municipal de Jundiaí – Diretora de Escola objetivando seu afastamento temporário do trabalho em virtude de padecer de Síndrome de "Burnout" atualmente em episódio agudo. Documentação que demonstra que a permanência da diretora em suas funções

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência contra r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por servidora pública municipal de Jundiaí – Diretora de Escola objetivando seu afastamento temporário do trabalho em virtude de padecer de Síndrome de "Burnout" atualmente em episódio agudo. Documentação que demonstra que a permanência da diretora em suas funções representa riscos à mesma e perigo de lesão a alunos, subordinados e demais colaboradores, todos impactados em virtude da grande relevância das atribuições da agravada. Afastamento que deve ser deferido até a realização da perícia médica, nos autos de origem.

Presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos estritos limites estabelecidos pela r. decisão vergastada.

R. decisão agravada reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249729-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MARINÊS DE
OLIVEIRA GATTI, são agravados MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ e SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE JUNDIAI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249729-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 2/13
VOTO No 16.369 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249729-16.2019.8.26.0000
No ORIGEM: 1016567-74.2019.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí (Vara da Fazenda Pública)
AGRAVANTE: MARINÊS DE OLIVEIRA GATTI
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE
JUNDIAI
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Gustavo Pisarewski Moisés

AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra r. decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado por servidora pública municipal de Jundiaí Diretora
de Escola objetivando seu afastamento temporário do trabalho em
virtude de padecer de Síndrome de “Burnout” atualmente em
episódio agudo. Documentação que demonstra que a permanência
da diretora em suas funções representa riscos à mesma e perigo de
lesão a alunos, subordinados e demais colaboradores, todos
impactados em virtude da grande relevância das atribuições da
agravada. Afastamento que deve ser deferido até a realização da
perícia médica, nos autos de origem.
Presença dos requisitos legais para concessão de tutela de
urgência, nos estritos limites estabelecidos pela r. decisão
vergastada.
R. decisão agravada reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto MARINÊS DE
OLIVEIRA GATTI contra r. decisão interlocutória proferida nos autos de
“Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência
Antecipada”, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ e DA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DO
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ.
Eis a r. decisão vergastada, proferida pelo Juízo da Vara da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249729-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 3/13
Fazenda Pública de Jundiaí, verbis:
“Vistos.
I. Recebo a emenda de fls. 32/33.
II. De rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência, pois ausentes
seus requisitos legais, artigo 300, NCPC, os quais são cumulativos,
insuficiente apenas o perigo na demora.
Confira-se:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
Improbidade Administrativa. Liminares de afastamento do cargo e
proteção ao patrimônio público não concedidas. Para a concessão
da liminar, necessário é a constatação da coexistência dos
requisitos legais (fumus boni juris e periculum in mora). Ante a
ausência de qualquer um deles, mantenho a liminar indeferida.
Recurso
não
provido"
-
Agravo
de
Instrumento
n.
0305050-51.2011.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator
Desembargador Peiretti de Godoy, j. 27.06.2012.'
E, in casu, não há até aqui fumaça do bom direito.
Isso porque, o exame da questão veiculada na inicial, à guisa de
'prorrogação do afastamento do trabalho ou aposentadoria por invalidez',
demanda maior dilação ou ao menos o prévio contraditório.
De se observar, no momento e até lá, a presunção de regularidade e
correção dos atos administrativos.
Com efeito, 'Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independente de norma
legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade
da Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação
governamental. Além disso, a presunção de legitimidade dos atos
administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das
atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da
solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus
atos para só após dar-lhes execução. A presunção de legitimidade autoriza
a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que
arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém,
não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são
tidos por válidos e operantes, (...). Outra consequência da presunção de
legitimidade é a transferência do ônus da prova da invalidade do ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do
ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará
sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena
eficácia' Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, 22a
edição, ed. Malheiros, p. 141/142.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249729-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 4/13
Assim, a presunção a ser observada, em especial quando do exame de
tutela de urgência, é sempre a de regularidade formal e material dos atos
administrativos.
Tal presunção, embora relativa, só é passível de afastamento quando
houver elementos de convicção consistentes, plenos e firmes o bastante em
contrário, cujo ônus cabe ao particular, não à fazenda pública.
Aliás, a regra de presunção em favor da fazenda pública afasta o
cabimento de qualquer pretensão tendente a inverter o ônus da prova.
No caso, porém, não se vê dos autos elementos de convicção suficientes a
afastar, de plano, e antes do prévio contraditório ou de regular instrução, a
presunção que corre em favor do réu.
Necessário, pois, que se abra antes o regular contraditório (o que, aliás, é
a regra, não o contrário), sem prejuízo de eventual abertura de instrução
oportuna, antes da tomada de qualquer outra decisão.
Daí não estarem presentes os requisitos legais da tutela de urgência e daí
seu
Indeferimento.
Nesse sentido:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR ESTADUAL - Licença
saúde indeferida - Ação objetivando o reconhecimento do direito à
concessão de licença saúde, considerando de efetivo exercício o
período que lhe fora indeferido, com o pagamento dos vencimentos
correspondentes - Tutela provisória de urgência indeferida -
Divergência entre o atestado emitido pelo médico que acompanha a
parte recorrente e que indicou o afastamento, e a conclusão dos
peritos oficiais, que não concederam o afastamento postulado -
Necessidade de prova pericial - Ausentes a demonstração de
probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo ( caput do art. 300 do CPC de
2015) - Risco da irreversibilidade do provimento antecipado (§ 3o do
art. 300 do CPC de 2015). Decisão mantida. Recurso improvido."
Agravo de Instrumento no 2164359-69.2019.8.26.0000. 5a Câmara de
Direito Público do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator
Desembargadora Maria Laura Tavares, j. 11.09.2019.
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Professora de
Educação Básica. Cessação da readaptação. Decisão recorrida que
indeferiu a tutela provisória de urgência para a manutenção da
readaptação Insurgência. Descabimento. Departamento de Perícias
Médicas do Estado que atestou a capacidade laborativa da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249729-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 5/13
agravante. Presunção de legitimidade do ato administrativo que não
foi afastada pela documentação colacionada aos autos. Necessidade
de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido" -
Agravo de Instrumento no 2032737- 95.2018.8.26.0000, 1a Câmara de
Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.
u., relator Desembargador Marcos Pimentel Tamassia, j. 06.04.2018.
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidora pública municipal. Ação
objetivando a manutenção de pagamento de auxílio-doença. Liminar
deferida. Divergência entre os atestados emitidos pelo médico
particular que acompanha a autora e a conclusão do perito oficial.
Questão que somente poderá ser bem averiguada com a instrução
processual e eventual produção de prova pericial. Ausência dos
elementos autorizadores da antecipação de tutela. Recurso provido."
Agravo de Instrumento n. 2059502-40.2017.8.26.0000. 5a Câmara de
Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.
u., relator Desembargadora Heloísa Martins Mimessi, j. 17.07.2017.
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidora pública portadora de
moléstia incapacitante. Ação judicial para obtenção de licença-saúde,
em face de transtornos psicológicos ligados ao ambiente de trabalho.
Tutela antecipada. Não configuração dos requisitos necessários para
concessão da medida. RECURSO PROVIDO. Antecipação dos efeitos
de tutela jurisdicional, para obtenção de licença- saúde para servidor
público, é inviável ante a não comprovação dos pressupostos legais,
especialmente a ilegalidade da conduta da Administração." Agravo
de Instrumento n. 2002816-62.2016.8.26.0000. 1a Câmara de Direito
Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u.,
relator Desembargador Vicente de Abreu Amadei, j. 24.05.2016.
Acrescenta-se, ainda, que o exame judicial do ato administrativo se dá só
sob seu aspecto formal ou de legalidade, não quanto ao seu mérito e quanto
ao seu aspecto discricionário já que, quanto a esse aspecto, não pode o
juízo substituir o administrador público.
Por certo, 'o objeto, nos atos discricionários, fica na dependência da
escolha do Poder Público, constituindo essa liberdade opcional o mérito
administrativo. Não se pode, pois, em tal elemento, substituir o critério da
Administração pelo pronunciamento do Judiciário, porque isto importaria
em revisão do mérito administrativo, por uma simples mudança de juízo
subjetivo do administrador pelo do juiz sem qualquer fundamento em lei'
(Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, ed. Malheiros, 22a
edição, p. 137).
E ensina o mesmo autor que 'Poder discricionário é o que o Direito
concede à Administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de
atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência,
oportunidade e conteúdo. (...) Erro é considerar-se o ato discricionário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249729-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 6/13
imune á apreciação judicial, pois só a Justiça pode dizer da legalidade da
invocada discricionariedade e dos limites de opção do agente
administrativo. O que o Judiciário não pode é, no ato discricionário,
substituir o discrionarismo do administrador pelo do juiz'Direito
Administrativo, Hely Lopes Meirelles, ed. Malheiros, 22a edição, p.
104/105.
Logo, descabe em ação judicial a intervenção do juízo em aspecto
discricionário do ato administrativo, estando restrito o exame de validade
jurídica do ato administrativo só ao seu aspecto de forma ou de legalidade.
Nada obstante, até porque não concretamente elidida, presume-se aqui a
legalidade do ato administrativo, que teria negado o pedido de
prorrogação do afastamento do trabalho, o que também afasta, nesse
momento, qualquer vício de forma.
Em suma, não há nada aqui a demonstrar a alegada violação ao direito
líquido e certo da parte autora ou a existência de ato ilegal ou de abuso de
poder por parte do réu, muito ao contrário do que se defende na inicial ou
do que lá se quer fazer crer.
É o que basta para a rejeição do pedido de tutela de urgência, sendo que o
mais é questão a ser objeto de exame ao final, quando do sentenciamento
do feito, depois do regular contraditório e, se caso, de eventual instrução
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.
III. Cite-se o réu, MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, pessoalmente, na forma da
lei, deprecando-se ou por mandado ou por via eletrônica disponível,
conforme o caso, para os termos da presente ação, com a advertência do
prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa, pena de prosseguimento
do feito à sua revelia.
Expeça-se e providencie-se o necessário.
IV. Defiro a gratuidade à parte autora, anote-se.
Intime-se. ” (fls. 34/39 dos autos de origem, 37/42 dos autos deste agravo).
Aduz a agravante, em suma, que: a) é ocupante do cargo de
Diretora de Escola, desde o ano de 2012, sob o regime do Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais de Jundiaí. Os sintomas de insatisfação e
esgotamento com o trabalho tiveram início no ano de 2015 e em 2017, passou
a fazer tratamento psiquiátrico, sendo diagnosticada com a “Síndrome de
Burnout”. Conforme comprovaram o Relatório do Psicólogo e Psicoterapeuta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249729-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 7/13
que assistem a Autora, ora agravante, os conflitos no trabalho agravam em
muito o seu quadro, pois nos períodos de afastamento os quadros de angústia,
ansiedade e depressão são suportáveis, mas na medida em que se vislumbra o
seu retorno ao trabalho, há evolução para um quadro psicológico e emocional
dramático e grave; b) foi deferido à autora afastamento de 60 dias, renovado
por mais 45, mas em 30.10.2019 quando fez nova perícia para obter novo
afastamento este foi negado. A perícia foi realizada em 5 minutos, não foram
considerados os atestados e relatórios médicos trazidos e os peritos sequer
conversaram com a agravante. Foi feito pedido de reconsideração, que foi
negado. Aflita, a autora retornou ao seu psiquiatra em 01.11.2019 e este deu
um novo relatório indicando que “Devido ao quadro e ao curso típico da
síndrome de Burnout, o retorno ao trabalho poderá provocar recorrência e
agravamento dos seus sintomas”(fls. 06); c) a autora, ora agravante, não
pode retornar ao trabalho, sob pena de ver o seu direito à saúde e a própria
vida violado. No caso dos autos, os documentos médicos demonstram,
cabalmente, a presença dos requisitos legais -fumus boni juris e periculum in
mora -, para a concessão da medida pretendida. A autora, ora agravante,
padece de doença profissional, equiparada ao acidente de trabalho, seja pela
Legislação Municipal, seja pela Legislação Federal, sendo um imperativo de
Justiça a manutenção do seu afastamento do trabalho, até a sua plena
recuperação e, na impossibilidade de recuperação, a concessão da
aposentadoria por invalidez;
Requer assim, “a antecipação da tutela, para ter, desde já,
garantido o seu afastamento do trabalho até a sua plena recuperação e, no
caso de impossibilidade, ser deferida a sua aposentadoria por invalidez, pois
portadora de doença profissional grave - Síndrome de Burnout. (...) a
Autora, ora agravante, requer que o presente recurso de Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249729-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 8/13
Instrumento, seja recebido, processado, conhecido e provido para o fim de
reformar a decisão ora guerreada, atribuindo-se ao mesmo o efeito
suspensivo, determinando-se, desde já, o deferimento da tutela pretendida,”
(fls. 11/12).
Sobreveio decisão desta Relatora (fls. 49/56), que concedeu o
efeito ativo ao recurso para deferir a licença saúde à autora até que seja
realizada a perícia médica em 1o Grau de jurisdição.
Foi apresentada contraminuta, em que se alegou ilegitimidade de
parte do Município, considerando que o ato que negou a licença de saúde foi
efetivado pela junta médica do IPREJUN (autarquia municipal, com
personalidade jurídica de direito público), que não se confunde com o
Município. No mérito, propriamente dito, sustenta que o ato administrativo
foi correto e que deve ser negado provimento ao recurso (fls. 60/68).
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo que a matéria alegada a título de
ilegitimidade de parte, suscitada pelo Município em sede de contraminuta não
foi analisada na r. decisão agravada, de modo que deverá ser apreciada pelo
Juízo “a quo”, oportunamente, a fim de evitar supressão de instância.
Saliento que em consulta ao processo de primeiro grau,
verifiquei que a questão de ilegitimidade de parte foi suscitada em sede de
contestação e, por certo, será analisada pelo Juízo “a quo”, oportunamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249729-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 9/13
Passo a analisar o mérito do presente recurso.
Inicialmente, importante esclarecer que o julgamento deste
agravo de instrumento se limita a apreciar a presença ou não dos
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, não
podendo ser examinadas as questões inerentes ao mérito da causa, sob
pena de supressão de instância.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 é
preceituado que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não
puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.”
Na lição dos insignes doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa
Maria De Andrade Nery, quanto aos requisitos para a concessão da tutela de
urgência:
“Requisitos para a concessão da tutela de urgência:
'periculum in mora'. Duas situações distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o 'periculum in mora', segundo expressa disposição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249729-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 10/13
CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns
casos de antecipação de tutela.
Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 'fumus
boni iuris'. Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado ('fumus boni iuris'). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JUNIOR, Nelson e
de ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de processo civil comentado
16a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2016. p. 930 e 931) negritos no original
No caso ora em exame, em sede de cognição sumária, própria
dessa fase do procedimento, sem prejuízo de posterior exame mais
aprofundado da matéria, verifica-se a presença dos requisitos para
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, sendo assim caso de
determinar a reforma da r. decisão agravada.
Conforme constou da decisão que recebeu o presente
recurso com concessão de efeito ativo, e respeitado o entendimento diverso
da r. decisão agravada, pondero que a agravante trouxe elementos probatórios
a indicar probabilidade do direito invocado pela agravante, nos termos do art.
300 do CPC/2015.
Os relatórios médicos particulares apresentados indicam
que a autora padece de “síndrome de Burnout”, toma medicação de uso
constante, e seus médicos particulares a avaliaram em diversas ocasiões (fls.
30/36, 45/47) concluindo que o retorno ao trabalho não seria aconselhável
sob risco de recorrência e agravamento de seus sintomas. As duas últimas
avaliações de psiquiatra e psicólogo são datadas de 01.11.2019 e 04.11.2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249729-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 11/13
respectivamente, sendo, assim, posteriores à última avaliação pericial
administrativa que a agravante aponta ter ocorrido em 30.10.2019.
Não se desconhece que os atos do poder público, incluídos
os exames periciais realizados pelos órgãos oficias, possuem presunção de
veracidade e legitimidade, mas no presente caso creio que os elementos de
prova trazidos, ao menos em análise perfunctória, são favoráveis à pretensão
da autora de conceder, ao menos por ora, seu afastamento do labor.
Pondero que esta solução excepcional leva em conta não
somente o interesse particular da autora, mas notadamente o fato da ora
agravante ocupar o cargo de Diretora de Escola (fls. 01 dos autos de origem),
função que notadamente exige imensa responsabilidade, de modo que o
retorno da autora às suas atividades, eventualmente, sem condições de saúde
para tanto pode implicar não apenas em prejuízo para esta, mas pode vir a
lesar os seus subordinados, alunos e demais colaboradores.
Esta C. Corte não é estranha à situação narradas nos autos,
podendo ser citados precedentes recentes, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Servidor público estadual
Ação
anulatória de ato administrativo
Indeferimento de licença saúde
Pretensão a que o agravado não efetue qualquer desconto nos vencimentos
do agravante e abstenha-se de instaurar procedimento administrativo
Admissibilidade Presentes os requisitos ensejadores da medida pleiteada
Relatório médico atestando a necessidade de afastamento do autor para
tratamento de saúde
Perigo de dano configurado na hipótese de
dedução de verba alimentar Ausência de prejuízo para a Administração
Pública caso os descontos sejam efetuados ao final da demanda

Precedente desta C. Câmara Decisão reformada Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2233636-75.2019.8.26.0000; Relator (a):
Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249729-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 12/13
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de procedimento comum

Servidora estadual da Secretaria da Educação - Auxiliar de serviços gerais
Recurso contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada
para manutenção da sua licença-saúde Documentos que demonstram
que a agravante possui doença degenerativa irreversível com perda da
capacidade motora, dificuldade de locomoção e atualmente não tem
condições físicas para o exercício das funções do cargo Presente o
perigo de dano e requisitos do art. 300 do CPC Decisão interlocutória
reformada, sem prejuízo da realização de perícia médica - Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2177430-41.2019.8.26.0000;
Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de urgência Licença saúde
Indeferimento administrativo
Alegação de necessidade da licença
corroborada por laudo assinado por profissional médico psiquiatra -
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15 - Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2117721-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019)
Conclui-se, assim, ser o caso de reformar a r. decisão ora
vergastada para deferir a licença saúde à autora até que seja realizada a
perícia médica em 1o Grau de jurisdição, se superada a preliminar de
ilegitimidade de parte suscitada pelo Município réu, em sede de
contestação.
Presentes, pois, os requisitos legais para concessão da tutela
de urgência, sendo assim caso de determinar a reforma da r. decisão
agravada nestes termos, sem prejuízo, evidentemente, de reavaliação
quando da análise do mérito da causa, após realização da perícia médica
e amplo contraditório, se superada (pelo Juízo “a quo”) a preliminar de
ilegitimidade de parte, suscitada pelo Município réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249729-16.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 13/13
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora